Tribunal: STF
Processo: HC 260249
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 999.538/SP), assim ementado (eDOC 9, p. 1-2):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA GRAVE. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se alegava a ausência de individualização da conduta do agravante em falta grave reconhecida, que teria sido praticada durante procedimento de transferência de preso. 2. O Tribunal de origem manteve a decisão que declarou a falta grave e as respectivas sanções, negando provimento ao agravo em execução da defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a homologação da falta grave, nos moldes em que imposta, foi correta, considerando a alegação de ausência de individualização da conduta do agravante. 4. A defesa sustenta que não houve elemento concreto que individualizasse a conduta do agravante, configurando constrangimento ilegal passível de correção pela via do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A decisão impugnada foi devidamente fundamentada, com base em fatos concretamente extraídos dos autos, não sendo possível desconstituir essas premissas sem o revolvimento de toda a matéria de fatos e provas, o que não é admitido no rito do habeas corpus. 6. A negativa apresentada pelo agravante restou isolada nos autos, não havendo motivo para desconsiderar os testemunhos dos agentes penitenciários que embasaram a configuração da falta disciplinar. 7. A alegação de sanção coletiva não procede, pois a falta disciplinar foi aplicada de modo individualizado, com base nos testemunhos e nas versões apresentadas por cada detento. Ademais, o revolvimento de fatos e provas em casos tais sequer é permitido neste STJ. 8. A decisão agravada não foi alterada, pois o agravo regimental não apresentou argumentos aptos a ensejar a modificação do julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. A homologação de falta grave em execução penal deve ser fundamentada em elementos concretos, individualizados. 2. O revolvimento de fatos e provas em matéria de execução penal não é admitido no rito do habeas corpus".”



    Narra o impetrante que o paciente foi condenado pela prática de falta de natureza grave, “pois segundo o Procedimento Investigativo Disciplinar, o sindicado teria se unido a outros componentes da cela para evitar a transferência do preso Kayc, ocasionando uma tentativa de subversão à ordem e disciplina” (eDOC 1, p. 2).



     



    Sustenta, em suma, ilegalidade manifesta em razão da ausência de individualização da conduta do paciente, a quem foi imposta pena coletiva, de forma equivocada em sem fundamento concreto.



     



    À vista dos argumentos acima, pugna pela absolvição do paciente, uma vez que não houve atos de indisciplina de sua parte, bem como nenhuma tentativa de Subversão a Ordem e a Disciplina, bem como diante da inadmissibilidade de punição por falta coletiva. Subsidiariamente, pede a desclassificação de falta grave para falta média.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, como regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal). (HC 122.268, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015). 



    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    2.1. No que tange à conduta considerada falta grave, consignou-se, na sentença, os seguintes fatos (eDOC 3, p. 2):



    “O agente de segurança Juliano, ouvido no procedimento administrativo (fl. 431), relatou que: "no dia 05 de novembro de 2024, juntamente com o servidor Sr. Juliano Araujo, acompanhava o procedimento de remanejamento do recluso Kayc, que deixaria a cela 01 e passaria a habitar a cela 04 do pavilhão habitacional VII; Informa o declarante que o citado detento recusou-se a obedecer à ordem de mudança afirmando que não sairia da cela 01 de forma alguma; Informa que Kayc passara a convocar os presos, principalmente aqueles que habitam em sua cela, a se revoltarem contra a situação; O declarante afirma que os presos habitantes do citado cárcere, passaram a tomar parte junto ao referido recluso, e no caso em tela, o sentenciado Lucas Dias Henrique Ciriaco Cavalcanti matrícula: 849.692 que agira de forma revoltosa, desafiando os funcionários e incitando os demais ao tumulto; Informa que determinara a Lucas que cessasse com sua conduta indisciplinada contudo, o mesmo recusou-se a obedecer permanecendo insubordinado e juntamente com outros, afirmava que o presídio é deles, os presos, e por isso agiria como quisesse e manteve-se revolto" (sic - destaquei). O servidor Juliano Araújo também prestou depoimento (fl. 432), reiterando os fatos já narrados no comunicado de evento e pelo funcionário Juliano. Por sua vez, o sentenciado, ouvido no procedimento administrativo na presença de defensor (fl. 433), alegou que: "não induzira ou ajudara Kayc nos fatos e que todos os presos da cela aconselharam a obedecer o funcionário para que também não prejudicasse os demais reclusos; relata o declarante que não sabe dizer os motivos de Kayc para agir como fez; Por fim relata que não integra facção criminosa" (sic). No caso, imprescindível ressaltar que as declarações dos funcionários da unidade merecem credibilidade, não havendo indicação de motivos para que incriminassem falsamente o faltante. Anota-se, ainda, que embora o sentenciado não tenha assumido a prática da falta disciplinar, a negativa apresentada não merece prosperar, na medida em que não há elementos probatórios no procedimento administrativo que corroboram com a versão do faltante, em que pese garantido o contraditório e a ampla defesa.”



    O Superior Tribunal de Justiça, quanto à questão, assentou (eDOC 9, p. 7):



    “No caso, a negativa apresentada pelo agravante restou isolada nos autos, não havendo motivo para desconsiderar os testemunhos dos agentes penitenciários que embasaram a configuração da falta disciplinar. 



    A alegação de sanção coletiva não procede, pois a falta disciplinar foi aplicada de modo individualizado, com base nos testemunhos e nas versões apresentadas por cada detento. 



    Com efeito, para que fosse possível desconstituir essas premissas, devidamente fundamentadas em fatos concretamente extraídos dos autos, seria necessário o revolvimento de toda a matéria de fatos e provas, o que não é admitido no rito do habeas corpus.”



    Tal entendimento afigura-se escorreito, forte na impossibilidade de revolvimento fático-probatório em sede de habeas corpus. Efetivamente, as instâncias ordinárias são soberanas em tal análise.



    Como bem assentado pelo STJ, é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010). 



    Na mesma linha, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias” (HC 137.695, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 04.05.2012; RHC 121.092, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12.05.2014; HC 118.602, Segunda Turma, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 11.03.2014; HC 111.398, Segunda Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 03.05.2012.



    Em acréscimo, enfatizo que o pleito de desclassificação da falta de grave para média igualmente demandaria a incursão nos fatos e provas, o que não se admite nesta via.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente